Tribunal: TJSP
Processo: 2014861-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que determinou que a ré autorize e custeie integralmente o tratamento com o medicamento Axitinibe, conforme prescrição médica, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00. Tese de que o valor da multa se mostra excessivo em relação à prestação que se pretende e o prazo deferido para o cumprimento. Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que determinou que a ré autorize e custeie integralmente o tratamento com o medicamento Axitinibe, conforme prescrição médica, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00. Tese de que o valor da multa se mostra excessivo em relação à prestação que se pretende e o prazo deferido para o cumprimento. Não acolhimento. Agravada que comunicou o cumprimento integral da determinação pela ré, o que denota que o prazo era suficiente. Valor, ademais, que se mostra razoável para compelir a agravante a cumprir a ordem judicial que lhe foi imposta. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.